Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706150-03.2022.8.07.0005 RECORRENTE: EDINALDA BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALINE LEOCADIO DE LIMA, MARIA APARECIDA LEOCADIO DE LIMA, ALEXSANDRO LEOCADIO DE LIMA, IVO MARCILIO DE LIMA SANTOS, LUANA LIMA DA COSTA, DAVYD ANTONIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS INADIMPLIDOS. ÔNUS DA PROVA. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus da prova, no caso de fato constitutivo, compete ao autor, ao passo que a prova de fato impeditivo, extintivo e modificativo compete à parte ré, de acordo com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Deveria a apelante-ré (a locatária) envidar esforços para dirimir eventuais responsabilidades futuras, tais como produzir provas no sentido da alegada precariedade do imóvel, bem como de suas instalações, o que não fez ou, ao menos, não comprovou. Deve prevalecer, haja vista a ausência de provas em sentido contrário, as afirmações dos autores. 3. Considerando que os apelados-autores provaram o fato constitutivo de seu direito e que a apelante-ré não trouxe elementos mínimos a emprestar verossimilhança às suas alegações de fato extintivo desse direito, a manutenção da condenação havida é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 23, incisos VIII e XII, da Lei no 8.245/1991, sustentando que os recorridos não se desincumbiram do ônus de provar a titularidade da obrigação pelo pagamento do IPTU, uma vez que, consoante a lei de locações e o Código Tributário Nacional, o adimplemento do tributo deve ser negociado e não pode ser presumidamente da inquilina. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 23, incisos VIII e XII, da Lei no 8.245/1991. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: De se ver, portanto, que, segundo o arcabouço fático delineado, restou devidamente comprovada a celebração de contrato de locação verbal, devendo ser reconhecido que a parte autora comprovou, satisfatoriamente, o fato constitutivo de seu direito. De outro lado, inexistem nos autos provas no que se refere à conta de água vencida em 07/04/2022 e em relação ao pagamento do IPTU. Não houve demonstração da locatária de que os locadores haveriam se responsabilizado por tais débitos, eximindo-a do pagamento, de modo que não há como se aquilatar o alegado. Note-se que a declaração da apelante no sentido de que “... a ré aguardaria a transferência das contas para sua titularidade e que assim que fosse formalizado começaria a pagar. No entanto, o senhor Davyd oferecia resistência e não queria cumprir com o acordado” (50077647 - Pág. 1), carece de sentido porque, por óbvio, seria de interesse dos locadores regularizar a situação imediatamente, a fim de que a apelante começasse o pagamento das contas de água e luz. Não parece crível que os locadores tenham preferido custear as despesas com água e luz da apelante, ao invés de providenciar que a titularidade das contas fosse atualizada para o nome da locatária. De toda sorte, caso esse fosse o comportamento do apelado-réu (o locador), deveria a apelante-ré (a locatária) envidar esforços para dirimir eventuais responsabilidades futuras, tais como produzir provas no sentido da alegada precariedade do imóvel, bem como de suas instalações, o que não fez ou, ao menos, não comprovou. No mesmo sentido, em relação à deterioração do portão, devendo prevalecer, haja vista a ausência de provas em sentido contrário, as afirmações dos autores. Por fim, no que concerne ao pagamento proporcional do aluguel referente ao mês de junho de 2022, falta interesse à parte ré nesse tocante, pois, consoante consignado no dispositivo sentencial, a apelante foi condenada ao pagamento dos aluguéis vencidos entre maio de 2022 até a data de desocupação do imóvel. Desta forma, considerando que os apelados-autores provaram o fato constitutivo de seu direito e que a apelante-ré não trouxe elementos mínimos a emprestar verossimilhança às suas alegações de fato extintivo desse direito, a manutenção da condenação havida é medida que se impõe (ID 53357354 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024